Tribunal: TJDFT
Processo: 0754932-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação de pena. Decretos 9.246/17 e 11.846/23. Unificação das penas. Requisitos. Crimes impeditivos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante cumpriu os requisitos para indulto ou comutação da pena, com base nos Decretos Presidenciais 9.246/17 e 11.846/23.
III. Razões de decidir
3. O Decreto 9.246/17 veda a concessão de indulto aos crimes considerados hediondos e equiparados, ainda que cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (arts. 1o, I, 3o).
4. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para declaração de indulto ou comutação. E, no caso de concurso com crime impeditivo, não será concedido indultou ou comutação da pena dos crimes comuns enquanto não for cumprida 2/3 da pena do crime impeditivo (art. 12).
5. O crime do art. 273, § 1o-B, do CP está no rol de crimes hediondos, conforme art. 1o da L. 8.072/90.6. Se na data relevante do decreto, em 25.12.17, o apenado não cumpriu 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos, não se concede indulto da pena do crime comum.
6. Não se concede comutação da pena fundada nos Decreto 11.846/23 se o primeiro crime cometido pelo apenado - importar e adquirir medicamento de uso controlado sem registro no órgão competente e de procedência ignorada – tem natureza hedionda e os demais - tráfico e associação para o tráfico -, foram considerados crimes impeditivos pelo decreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decretos Presidenciais 9.246/17 e 11.846/23.